Tribunal: TJMT
Processo: 1075328-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075328-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 030.874.791-79 (RECORRENTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), DEIVID WEBERT BISPO ANCHIETA - CPF: 733.134.161-87 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Com a devida vênia, visando manter coerência com decisões de minha lavra em primeiro grau e também quando jurisdicionei a antiga Turma Recursal Única, acompanho em parte a douta Relatora. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o valor fixado de indenização dos danos morais devem ser reduzido, mas para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, conheço do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a condenação a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para reclamante, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença. Deixo de condenar a parte Reclamante a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso. É como voto. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AÉREO. ATRASO DE VOO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O atraso de voo inferior a cinco horas, embora gere desconfortos, não justifica, por si só, indenização por danos morais em valor elevado, devendo o montante ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

2 - Agravo interno conhecido e não provido.

3 - Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

DEIVID WEBERT BISPO ANCHIETA e ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA interpuseram Agravo Interno, visando à reforma da decisão que reduziu a indenização por danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Nas razões recursais apresentadas, pleiteiam o provimento do recurso inominado para que seja reformada a decisão monocrática, restabelecendo o valor dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Gol Linhas Aéreas, apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Com a devida vênia, visando manter coerência com decisões de minha lavra em primeiro grau e também quando jurisdicionei a antiga Turma Recursal Única, acompanho em parte a douta Relatora.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o valor fixado de indenização dos danos morais devem ser reduzido, mas para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a condenação a título de danos morais para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
para reclamante, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte Reclamante a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025